Tribunal: TJDFT
Processo: 0001967-85.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECADÊNCIA. INVIABILIDADE. VÍCIOS NA PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. MÉRITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A queixa-crime deve estar acompanhada de procuração com poderes especiais que autorizem o causídico a promover a ação penal, apontando o nome do querelado e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no Juízo Criminal, conforme dispõe o art. 44 do CPP.
2. In casu, a procuração atendeu à finalidade do art. 44 do CPP, tendo que vista que mencionou os nomes da querelante e do querelado, indicou o dispositivo legal do crime atribuído ao querelado, bem como descreveu o local e a data em que o crime contra a honra foi praticado. Preliminar rejeitada.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
4. O pedido de indenização por danos morais deve ser afastado, pois o pleito voltado à obtenção dessa verba foi formulado apenas em sede de alegações finais e não na queixa-crime.
5. Nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, não havendo valor da condenação ou proveito econômico, como na hipótese dos autos, o valor dos honorários deve ser fixado por apreciação equitativa.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para excluir a condenação por danos morais e reduzir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).